Tribunal: CARF
Processo: 13884.901099/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901099/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.184 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
V.W. V - CALDEIRARIA INDUSTRIA E COMERCI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA E JUROS DE
MORA INCIDENTES SOBRE O DÉBITO CONFESSADO.
Incidem multa e juros de mora sobre o débito confessado em declaração de
compensação formalizada/transmitida em data para além do vencimento
daquela obrigação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13884.901101/2009-90, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 1401-004.181, de 23 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão que, por
unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora
Recorrente.
O cerne do litígio envolve uma serie de PER/DCOMPs transmitidas pela
Recorrente objetivando a compensação de débitos próprios, indicando como crédito pagamentos
realizados indevidamente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901099/2009-59
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901099/2009-59

A DRF de origem, por meio de despacho decisório, homologou parcialmente cada
compensação pretendida, sempre sob a mesma razão: insuficiência do crédito ofertado para fazer
frente aos débitos que se intentavam ver extintos.
Em sua insurgência a Interessada alega apenas que os documentos teriam sido
“conferidos e não consta a diferença do crédito e os débitos compensados que o despacho
menciona”
A DRJ de origem indeferiu o pleito da Contribuinte demonstrando que a origem
da insuficiência dos créditos se deve ao fato de que todas as DCOMPs foram transmitidas após
os vencimentos dos respectivos débitos, logo haveria incidência de juros e multa, tornando o
valor do crédito insuficiente para saldá-los.
Por sua vez a ora Recorrente apresentou o presente Recurso Voluntário
requerendo a completa homologação da compensação pleiteada alegando, novamente, de forma
genérica que os créditos eram suficientes.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator
Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1401-004.181, de 23 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de validade,
portanto, dele conheço.
Em síntese, a Recorrente apresentou as presentes DCOMPs buscando
compensar débitos próprios indicando como crédito recolhimento
indevido ou a maior em DARF indicada.
Conforme consta da decisão de piso, a transmissão de todas as DCOMPs
se deu em data posterior ao vencimento de cada débito vinculado.
Conforme cediço, nessa hipótese há incidência de multa de mora e juros
de mora sobre os débitos, os quais não foram observados pela
Recorrente. Tal situação encontra respaldo no art. 61 da Lei 9.430/96, in
verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1° de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação especifica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso
§1° A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primes dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.184 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.901099/2009-59

§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3° do art. 5°, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um
por cento no mês de pagamento.
(destacou-se).
A Recorrente se insurge quanto as conclusões da fiscalização de maneira
lacônica, apenas dizendo que foram observados juros e multas no
momento da apresentação das DCOMPs, e que o valor creditório seria
suficiente para amparar tais operações.
Alega que houve equívocos por parte da fiscalização, sem contudo
explicitá-los ou fazer qualquer esforço para demonstrá-los, bem como
não
aponta
concretamente
nenhum
número,
DARF,
cálculo,
demonstrativo, ou qualquer outro tipo de elemento que evidencie a
veracidade de suas alegações.
Assim, tem-se nos autos, por um lado, configurada a insuficiência de
crédito disponíveis para suportar a totalidade dos débitos compensados
acrescidos das devidas multas e juros moratórios, e, pelo outro, a inércia
da Recorrente em construir qualquer argumentação passível de
contradizer tal situação.
Diante desta combinação, não há como se acolher o requerimento da
Interessada.
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, mantendo in totum a decisão de piso.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital